Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016414-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA LUZ - CPF: 096.272.621-45 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça - CPF: 053.282.101-74 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva e a manteve, em razão da suposta prática do crime de estupro contra vítima gestante, sustentando a defesa ausência de fumus comissi delicti diante de laudo inconclusivo, inexistência de periculum libertatis, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inconclusividade do laudo pericial afasta o fumus comissi delicti; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta apta a demonstrar o periculum libertatis; (iii) determinar se a medida cautelar observa o requisito da contemporaneidade; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inconclusividade do laudo sexológico não afasta a materialidade delitiva quando há outros elementos probatórios, como laudo de lesões corporais e relatos consistentes da vítima corroborados por testemunha.

4.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.

5.

O recebimento da denúncia evidencia a presença de justa causa e reforça os indícios de autoria e materialidade.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica do fato, nas ameaças à vítima, na sua condição de gestante e no risco de reiteração delitiva.

7.

A existência de registros criminais e ações penais em curso constitui elemento idôneo para aferição do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3o, IV, do CPP.

8.

A contemporaneidade da medida está configurada, pois a prisão foi decretada poucos dias após o fato e mantida sem alteração do quadro fático.

9.

O temor da vítima, fundado em ameaças concretas, constitui elemento legítimo para a garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada, sendo inadequada a substituição por monitoração eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A inconclusividade de laudo pericial não afasta o fumus comissi delicti quando há outros elementos probatórios idôneos. 2. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos. 3. A existência de ações penais em curso pode fundamentar o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica quando decretada em momento próximo ao fato e mantidos seus fundamentos. 5. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciada a gravidade concreta e a periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de LUCAS DA LUZ, contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e posteriormente a manteve por decisão de saneamento.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 16/01/2026, pela suposta prática do crime de estupro — previsto no artigo 213 do Código Penal — tendo como vítima uma mulher gestante de oito meses. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 17/01/2026 e mantida pela decisão de saneamento proferida em 09/03/2026.

A Defensoria Pública, em suas razões, sustenta que: (a) há ausência de fumus comissi delicti, ante a inconclusividade do laudo pericial sexológico; (b) inexiste periculum libertatis, pois a fundamentação seria genérica e baseada em gravidade abstrata do delito; (c) falta contemporaneidade na medida cautelar, uma vez que não há fatos novos que justifiquem a segregação; e (d) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, especialmente com o advento da Lei no 15.383/2026, que prevê monitoração eletrônica com dispositivo de alerta à vítima.

A liminar foi indeferida no id. 361251395.

A autoridade coatora foi dispensada de prestar informações, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. JORGE DA COSTA LANA
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “HABEAS CORPUS – ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO SEXOLÓGICO INCONCLUSIVO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA RECEBIDA – PERICULUM LIBERTATIS – EXISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MODUS OPERANDI VIOLENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.
O presente Habeas Corpus não comporta provimento
. Vejamos.

I – DA PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação defensiva de ausência de fumus comissi delicti,
fundamentada exclusivamente na inconclusividade do laudo pericial sexológico
, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Ao que se verifica dos autos, o Laudo Pericial Sexológico no 523.1.25.0131.2026.002666-A01, de fato, consignou que "Não foram identificados elementos no exame ginecológico que permitam confirmar ou afastar a ocorrência de conjunção carnal associado ao fato em apuração", destacando que a vítima possui vida sexual ativa com seu companheiro, circunstância que "reduz a capacidade de esclarecimento através do exame físico".
Contudo
, o próprio laudo registrou a coleta de material biológico — vestígios encaminhados para exames laboratoriais junto ao Laboratório Forense de Cuiabá — evidenciando a existência de diligências ainda em curso.

Soma-se a isso o fato de que a materialidade delitiva não se esgota na prova pericial sexológica. Consoante se extrai do Laudo Pericial no 523.1.25.0131.2026.003349-A01,
foram constatadas lesões corporais na vítima compatíveis com a narrativa fática apresentada
, circunstância que reforça substancialmente os indícios da prática delitiva.

Ademais, a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos. No caso vertente, a ofendida relatou de forma detalhada e consistente as circunstâncias do estupro,
tendo seu relato sido confirmado pelo esposo
, que informou o estado traumático e o elevado temor em que ela se encontra.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando em harmonia com as demais provas dos autos, sendo suficiente, inclusive, para embasar um decreto condenatório". (STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF). Tal entendimento revela-se plenamente aplicável ao caso concreto,
pois a narrativa da ofendida encontra respaldo no laudo de lesões corporais e nas circunstâncias apuradas pela autoridade policial
.

Nesse contexto, verifica-se que a inconclusividade de um único laudo pericial não tem o condão de afastar a robusta prova indiciária da materialidade delitiva, especialmente quando a denúncia foi integralmente recebida pelo juízo singular — decisão que, vale ressaltar, não foi objeto de impugnação pela defesa — demonstrando que o Ministério Público entendeu presentes elementos suficientes para o início da ação penal.

Tal circunstância evidencia que
o fumus comissi delicti mostra-se presente
, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a segregação cautelar.

II – DA CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS

Quanto ao periculum libertatis, a argumentação defensiva de que a fundamentação seria genérica e baseada em gravidade abstrata do delito
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia realizada em 17/01/2026, consignou expressamente as circunstâncias concretas que justificam a medida extrema. Conforme registrado pelo MM. Juiz Plantonista:

"Trata-se de prisão em flagrante, relacionada ao crime de estupro, tendo como vítima uma mulher gestante. Também constam relatos de agressões e ameaças contra a referida vítima. (...) Quanto à prisão preventiva, já se encontram sinalizados nos autos reiterados atos praticados pelo custodiado, inclusive o delito de homicídio, além de outros fatos anteriormente mencionados. O fato ora analisado insere-se no contexto do estupro de uma mulher, em circunstância excepcional, uma vez que a vítima encontra-se grávida de 8 meses e ainda foi ameaçada após os fatos, segundo elementos informativos constantes nos autos, para que não relatasse o ocorrido ao marido. Caso o fizesse, seria intimidada, mencionando-se, inclusive, suposta vinculação ao Comando Vermelho. Tal circunstância é gravíssima, a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva."
(AuPrFl 1000086-13.2026.8.11.0049 id. 220178207).

Ao que se verifica dos autos, portanto, a fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito,
mas considerou elementos concretos e específicos do caso:
(a) a condição de vulnerabilidade extrema da vítima — gestante de oito meses; (b) a prática de ameaças posteriores ao crime, visando intimidar a ofendida para que não relatasse os fatos ao marido; (c) a menção a suposta vinculação do paciente a organização criminosa; e (d) a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente, incluindo processos por homicídio, furto e lesão corporal.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde aos processos no 1000725-02.2024.8.11.0049 (furto) e no 1000521-55.2024.8.11.0049 (lesão corporal), ambos sem trânsito em julgado. Embora a defesa argumente que tais processos referem-se a fatos ocorridos há mais de dois anos e envolvem vítimas e contextos distintos
, tal circunstância não afasta a relevância desses registros para a aferição do risco de reiteração delitiva
.

A propósito, a linha intelectiva consolidada no Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei no 15.272/2025, é no sentido de que "o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, inclusive, firmou tal entendimento no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Ademais, o artigo 312, §3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 15.272/2025, estabelece expressamente que devem ser consideradas na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, "o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso".

Nesse contexto, verifica-se que a existência de processos criminais em andamento, ainda que sem trânsito em julgado, constitui elemento legítimo para a aferição do periculum libertatis, não se configurando violação ao princípio da presunção de inocência, mas sim aplicação do comando legal expresso.

Tal circunstância reforça substancialmente a necessidade da segregação cautelar, pois evidencia um padrão de conduta delitiva que não se limita ao fato isolado ora apurado, mas insere-se em contexto mais amplo de desrespeito às normas penais.

III – DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a tese defensiva de que a prisão baseia-se em fundamentos estáticos e pretéritos não se sustenta diante da análise detida dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que "a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".

Ao que se verifica dos autos, o fato criminoso ocorreu em 13/01/2026, tendo o paciente sido preso em flagrante em 16/01/2026 — apenas três dias após a prática delitiva. A conversão da prisão em preventiva deu-se em 17/01/2026, ou seja, quatro dias após o crime. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a contemporaneidade da medida cautelar, pois a segregação foi decretada em momento imediatamente posterior à prática delitiva.

Soma-se a isso o fato de que a decisão de saneamento que manteve a prisão preventiva foi proferida em 09/03/2026, portanto, menos de dois meses após a conversão da prisão em flagrante. Nesse interregno, não houve qualquer alteração fática que pudesse justificar a revogação da medida extrema, persistindo os fundamentos que embasaram a decretação da custódia cautelar.

A argumentação defensiva de que a prisão fundamenta-se em supostas ameaças e vinculação a organização criminosa que não foram objeto de denúncia pelo Ministério Público não tem o condão de afastar a contemporaneidade da medida. Consoante consignado na decisão de audiência de custódia, as ameaças praticadas pelo paciente contra a vítima — para que ela não relatasse os fatos ao marido — constituem circunstância contemporânea ao crime de estupro, evidenciando o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, o fato de o Ministério Público não ter incluído na denúncia o crime de organização criminosa não significa que tal elemento não possa ser considerado na análise da necessidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, verifica-se que a menção à suposta vinculação do paciente a organização criminosa — ainda que não tenha resultado em denúncia específica por tal delito — constitui elemento legítimo para a aferição do periculum libertatis, pois evidencia o contexto de criminalidade em que o paciente está inserido.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a prisão preventiva não se baseia em fundamentos estáticos ou pretéritos, mas em elementos concretos e contemporâneos que justificam a manutenção da segregação cautelar.

IV – DO TEMOR DA VÍTIMA E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A defesa sustenta que o temor subjetivo da vítima não possui o condão de suprir a exigência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, argumentando que o processo é silente quanto a qualquer ato do paciente que indique tentativa de contato ou intimidação desde sua prisão.

Pois bem.
Tal argumentação não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que o temor da vítima não constitui mero sentimento subjetivo desprovido de fundamento objetivo, mas decorre diretamente das circunstâncias concretas do crime praticado e das ameaças proferidas pelo paciente. Consoante se extrai da decisão de audiência de custódia, o esposo da vítima relatou que ela encontra-se “traumatizada e com elevado temor”, circunstância que se justifica plenamente diante da gravidade do delito — estupro praticado contra mulher gestante de oito meses — e das ameaças posteriores para que não relatasse os fatos.

Ao que se verifica dos autos, o paciente ameaçou a vítima para que ela não contasse ao marido sobre o estupro, mencionando suposta vinculação ao Comando Vermelho. Tal circunstância evidencia que o temor da ofendida não é infundado,
mas decorre de ameaça concreta e grave proferida pelo paciente
, demonstrando sua disposição para intimidar a vítima e obstar a persecução penal.

Soma-se a isso o fato de que a ausência de tentativas de contato ou intimidação durante o período de encarceramento
não afasta a necessidade da prisão preventiva
, mas, ao contrário, demonstra que a medida extrema está cumprindo sua finalidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que o temor da vítima constitui elemento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, pois evidencia o risco concreto à sua integridade física e psicológica caso o paciente seja colocado em liberdade. Tal circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

V – DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar os fins do processo, especialmente com o advento da Lei no 15.383/2026, que alterou a Lei Maria da Penha para prever monitoração eletrônica com dispositivo de alerta à vítima.

Pois bem. Embora a legislação processual penal estabeleça a prisão preventiva como ultima ratio, reservando-a para situações em que as medidas cautelares diversas revelem-se insuficientes,
no caso vertente, as circunstâncias concretas evidenciam a inadequação de medidas menos gravosas
.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar". No caso dos autos, a gravidade concreta do delito — estupro praticado contra mulher gestante de oito meses, com emprego de violência e ameaças posteriores — evidencia que medidas cautelares diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Ao que se verifica dos autos, o paciente demonstrou elevado grau de periculosidade ao praticar o crime de estupro contra vítima em situação de extrema vulnerabilidade e, posteriormente, ameaçá-la para que não relatasse os fatos, mencionando suposta vinculação a organização criminosa. Tal circunstância evidencia que o paciente não se intimida com a possibilidade de responder criminalmente por seus atos, revelando disposição para intimidar a vítima e obstar a persecução penal.

Soma-se a isso o fato de que a monitoração eletrônica, embora constitua importante instrumento de controle, não possui o condão de impedir efetivamente a prática de novos crimes ou a intimidação da vítima.

Ademais, o dispositivo de alerta à vítima previsto na Lei no 15.383/2026, embora represente avanço legislativo importante, não tem o condão de impedir a aproximação do agressor, mas apenas de alertar a ofendida sobre eventual aproximação. Tal circunstância revela-se insuficiente no caso concreto, pois o paciente já demonstrou disposição para intimidar a vítima, não havendo garantia de que respeitaria a proibição de aproximação ainda que monitorado eletronicamente.

Nesse contexto, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar os fins do processo, justificando-se plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo incólume a decisão que conservou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026